Tribunal: STF
Processo: AI 137695
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-04-02
Data de publicação: 1996-04-02

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
          RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
          AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.   AGRAVO  REGIMENTAL:  NATUREZA  E
FINALIDADES.
1.         Não procurando o agravante, no Agravo Regimental, impugnar
os  fundamentos  da  decisão  do  Relator,  no  S.T.F.,  que, negando
seguimento  a Agravo de  Instrumento, manteve  o não processamento do
Recurso Extraordinário, isso basta para o improvimento do agravo.
2.         Com maior  razão, quando  se verifica  que o  propósito do
agravante  é obter pronunciamento  do S.T.F.  que complete acórdão de
Tribunal  de Justiça, de molde a tornar líquida a condenação, o que é
inadmissível.
3.         Eventual omissão  do acórdão extraordinariamente recorrido
haveria  de ser  suprida no próprio  Tribunal que  o prolatou. Não no
Supremo  Tribunal Federal. Menos, ainda, em Embargos Declaratórios ou
Agravo Regimental, opostos a decisão de Relator que, no S.T.F., negou
seguimento   a  Agravo   de  Instrumento   por  inviável   o  Recurso
Extraordinário.
4.        Agravo improvido. Decisão unânime.